Tribunal: STF
Processo: HC 225477
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andreza Rosa Roberto em favor de Leandro Melo Prado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 804.854/MG. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Leandro Melo Prado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.23.037609-7/000. 



    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal "por parte do Juiz de Direito do 3º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte, que condenou o paciente como incurso nas sanções do art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade" (fl. 168), e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para "[...] promover a cassação do decreto prisional, vez que encontra-se eivado de ilegalidade, desproporcionalidade e INCOMPATÍVEL COM O REGIME INICIAL FIXADO EM SENTENÇA, consoante jurisprudência firmada no Superior Tribunal Federal." (fl. 12).” 



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão cautelar, que o paciente possa recorrer em liberdade, que seja expedido alvará de soltura e que seja cassado o decreto prisional. (eDOC 1, p. 10-11)



    O ato coator foi publicado em 3.3.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo os fundamentos da sentença que condenou o paciente: (eDOC 2)



    “No caso em tela, a materialidade restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 27/37 de ID 9681447847), do auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/20 de ID 9681447847), das medidas protetivas deferidas nos autos de nº 5019738-37.2022.8.13.0079 (fls. 53/57 de ID 9681447847), bem como pela prova oral produzida em juízo. (p. 4)



    No caso ora em análise, observa-se que foram deferidas medidas protetivas nos autos de nº 5019738- 37.2022.8.13.0024, entre elas a proibição do réu se aproximar da vítima 300 (trezentos) metros, bem como de realizar qualquer tipo de contato com a vítima. 



    A vítima, sob o crivo do contraditório judicial, afirmou que foi seguida pelo réu no dia dos fatos e este foi visto dentro de evento corporativo da empresa dela. 



    O acusado tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas protetivas, sendo devidamente intimado. Contudo, mesmo ciente da decisão proibitiva, o réu as descumpriu e em seu interrogatório judicial, confessou sua aproximação da vítima (gravação em mídia).



    Portanto, restou comprovado nos autos, de forma incontroversa, que o réu tinha ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima e, mesmo assim, as descumpriu, aproximando-se da vítima. 



    O crime tipificado no referido dispositivo legal tem como bem tutelado primário a administração da justiça, todavia ofende também a integridade psicológica da vítima, a qual se vê em situação de risco e se sente abalada. Logo, a incolumidade da ofendida é o bem jurídico secundário a ser tutelado. 



    Sendo assim, parece clara a intenção de tipificar uma conduta exclusivamente dolosa, pois o agente precisa, necessariamente, saber que existe uma decisão concessiva de medida protetiva e, livre e conscientemente, descumpri-la. (p. 28)



    Quanto a culpabilidade, o réu é penalmente imputável e tinha potencial conhecimento da ilicitude de seu ato. Agiu de forma intencional, descumprindo ordem judicial. Desta forma, realizando um juízo de censurabilidade sobre a referida conduta, observa-se que esta se mostra acentuada, uma vez que, o acusado não acata as determinações judiciais e, de forma reiterada, insiste em procurar a ofendida, devendo, ipso facto, alterar a fixação da pena base. (...)



    Em relação à personalidade do agente, infere-se pela análise de todo o histórico envolvendo o acusado em episódios de violência doméstica, que há um cristalino desvio de caráter que evidencia que o crime não constitui um episódio acidental em sua vida. Há, pois, em última análise, uma menor sensibilidade ético-social, o que justifica a majoração da pena neste particular. 



    Em relação aos motivos que levaram ao cometimento da infração penal, verifico que não há qualquer provocação capaz de justificar o impulso do réu, razão pela qual considero essa circunstância como desfavorável. 



    As circunstâncias que envolveram o foram graves, visto que o acusado, descumpriu reiteradamente as medidas protetivas, tendo, in casu, inclusive comparecido a um evento corporativo da empresa da requerente. (p. 31)



    Na análise das consequências, entendo que elas foram deveras gravosas, mormente diante do estado de temor ao qual foi alçado a vítima em razão do descumprimento da medida imposta, repercutindo de forma negativa e prejudicial para o psicológico da vítima, que está traumatizada com a situação vivenciada, fato que, de per si, justifica a majoração da pena. 



    O comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento da prática delituosa, sendo assim esta circunstância judicial não tem o condão de alterar a dosimetria. 



    Analisando as circunstâncias judicias, percebe-se que são predominantemente desfavoráveis ao acusado, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01(um) ano e 06(seis) meses de detenção. 



    Inexistem circunstâncias agravantes aplicáveis ao caso. 



    Reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, “d”, do Código Penal, uma vez que o acusado confessou espontaneamente que tinha ciência das medidas protetivas e se aproximou da vítima. 



    Em razão da atenuante supracitada reduzo a sua pena em 03 (três) meses. 



    Fixo a pena nessa fase da dosimetria 01(um) ano e 03(três) meses de detenção. 



    Não existem casos de aumento ou diminuição de pena para o caso concreto em tela 



    Fica a sanção penal correspondente ao crime de descumprimento de medidas protetivas concretizada em 01(um) ano e 03(três)meses de detenção. 



    Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, nos termos do artigo 33,§2º, e “c”, §3º, do Código Penal, tendo em vista que as circunstâncias judicias são predominantemente desfavoráveis.” (p. 32)



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas na decisão – acusado que já havia ameaçado sua ex-companheira - e, sobretudo diante do descumprimento da medida protetiva de urgência, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ademais, a Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação. No sentido, cito precedente:



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Vê-se, assim, que nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    À vista disso, aguarde-se o natural andamento do habeas corpus no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente